Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-51.2012.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000025-51.2012.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO CASTRO DE MORAIS - CPF: 207.238.301-34 (EMBARGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALVAIR FIGUEIREDO BARROS - CPF: 107.694.801-44 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DEMAIS DILIGÊNCIAS – ÁREA DEVIDAMENTE DISCRIMINADA - INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – POSSE JUSTA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DO AUTORE/APELADO – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM FACE À ANÁLISE DE PROVAS – AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE ÁREA ECONOMICAMENTE UTILIZADA – AFIRMAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 489 DO CPC, BEM COMO AO ARTIGO 373, I e II do CPC. – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há como ser provido o Agravo Retido, em ação de interdito proibitório com o intuito de que sejam realizadas perícias e/ou diligências desnecessárias, notadamente quando a área em litígio está devidamente discriminada no feito. Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, correspondente ao artigo 932 do CPC/1973, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ALVAIR FIGUEIREDO BARROS
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0000025-51.2012.8.11.0053
, tendo como Apelado
BENEDITO CASTRO DE MORAIS,
que,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única: 25-51.2012.8.11.0053 – Código 51026), aviado por BENEDITO CASTRO DE MORAIS, em desfavor do ora Apelante ALVAIR FIGUEREDO BASTOS e, ainda,
CONDENOU
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise das provas carreadas nos autos, especificamente porque o Embargado não logou êxito em demonstrar a dimensão da posse exercida, utilizando-a economicamente, o que justifica a proteção possessória da Embargante.

Argumenta que nada demonstra a posse do Embargado, bastando sopesar os termos da sentença com depoimentos das testemunhas arroladas, acrescentando-se que “(...) referidas testemunhas não foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento, tão somente em audiência de justificação prévia, tendo o Embargado DESISTIDO DE SUAS OITIVAS na audiência instrutória. Assim, o Juízo Monocrático alicerçou a sua sentença tão somente em depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, antes da angularização processual, sendo nula de pleno direito, já que ofende claramente os princípios do contraditório e ampla defesa”.

Defende que “(...) A oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento revelava-se crucial para o desenlace da presente demanda, especialmente ao considerar-se o fato de que a audiência de justificação prévia é ato processual onde o alcance dos princípios acima narrados é notoriamente reduzido”; e que “(...) ficou claro pelo depoimento das referidas testemunhas em audiência de justificação prévia, que nenhuma delas soube precisar a dimensão do imóvel efetivamente ocupado pelo autor, contrapondo-se, inclusive às declarações acostadas aos autos às fls.20/34, revelando que foram induzidas a assinar um documento sem ao menos saber do que se tratava, uma vez que em audiência de justificação prévia, repisa-se, demonstraram desconhecer a real dimensão da suposta posse do Embargado”. (ID. Num. 99576967 - Pág. 4)

Sustenta que as declarações das testemunhas Lorivaldo e Odil demonstram a ausência dos pressupostos para a proteção possessória.

Argumenta que a decisão violou o disposto no artigo 489, parágrafo 1º, IV do CPC, frisando-se a omissão do julgado em face à análise da distribuição do ônus da prova, à luz do artigo 373, I e II do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, reformando-se o acórdão, ou que seja anulada a sentença, em razão da necessidade de prova pericial.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ALVAIR FIGUEIREDO BARROS
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0000025-51.2012.8.11.0053
, tendo como Apelado
BENEDITO CASTRO DE MORAIS,
no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única: 25-51.2012.8.11.0053 – Código 51026), aviado por BENEDITO CASTRO DE MORAIS, em desfavor do ora Apelante ALVAIR FIGUEREDO BASTOS e, ainda,
CONDENOU
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DEMAIS DILIGÊNCIAS – ÁREA DEVIDAMENTE DISCRIMINADA - INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – POSSE JUSTA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DO AUTORE/APELADO – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.

Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, houve a análise das provas para o deslinde da causa, salientando-se que os lotes foram discriminados e demonstrada a sua localização, não havendo motivo para a anulação, nem necessidade prova pericial ou de demarcação ou diligência para tal fim, inclusive porque ficou demonstrado por meio de prova testemunhal que o Embargado era o possuidor da área em litígio desde 2000, eis que trabalhava na área com criação de gado, porcos e galinhas, além de demonstração de ocupação da área por documento de energia elétrica. Vejamos um trecho do voto:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO

Busca o Agravo Retido interposto nos autos a anulação do julgado, vez que não houve acatamento de pedido para realização da perícia nos imóveis em litígio, a fim de se verificar a efetiva utilização econômica dos imóveis, dentre outros pedidos.

Todavia, no que tange ao pedido de carência formulado pela ora Apelante, quando a realização da audiência de instrução e julgamento, asseverando que a área não havia sido discriminada de forma precisa, tenho que merece prevalecer também a decisão do Juízo “a quo”, pois houve a indicação do número dos lotes que são objeto da ação, e a localização necessária para que se saiba onde eles estão.

Portanto, não há motivo algum para anulação do feito, eis que não há necessidade de qualquer perícia ou de demarcação ou de diligência desse gênero.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo retido.

(...)

V O T O

Conforme relatado, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única: 25-51.2012.8.11.0053 – Código 51026), aviado por BENEDITO CASTRO DE MORAIS, em desfavor do ora Apelante ALVAIR FIGUEREDO BASTOS e, ainda, CONDENOU o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o presente recurso não merece prosperar.

A sentença muito bem tratou a questão possessória, eis que o instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que o Apelado era possuidor da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação, tanto que ficou disposto que, desde o ano de 2000, o Autor/Apelado trabalhava na área com criação de gado, porcos e galinhas.

Também há nos autos contas de energia elétrica entre os períodos de 2009 a 2012, em nome do Sr. BENEDITO CASTRO DE MORAIS, dando conta de existência de posse sobre o imóvel.

Assim, ainda que se tenha mencionado no feito que a Apelante seja proprietária do lote n. 24, especificamente, não há prova de posse dela sobre a área, e nem há qualquer prova contundente no sentido de atribuir a posse por qualquer das testemunhas pela Apelante arroladas.

Assim, tem-se que a sentença se encontra escorreita, eis que a ação de interdito não tem como objeto precípuo a propriedade (próprio das ações petitórias), mas sim a posse, a qual restou comprovada pela parte Apelada, de modo que deve prevalecer o ato sentencial, o qual transcrevo em parte:

“(...) O interdito proibitório, como prescreve o artigo 932 do CPC, se traduz na proteção possessória adequada, essencialmente, para hipóteses de ameaça de turbação ou esbulho da posse de quem detém determinado bem, na condição de possuidor direto ou indireto, desde que presente o justo receio de que a ameaça possa se concretizar.

Deste modo, para análise do mérito do feito, se faz necessário aferir quem efetivamente detinha a posse do bem a época da alegada turbação, bem como, se esta era justa, ou seja, não decorrente de violência, clandestinidade ou precariedade (art. 1.200 do CC/02). Com efeito, os documentos acostados aos autos por ambas as partes denotam que o autor exerce a posse da área em litígio e as provas testemunhais produzidas em audiência ajustam-se as alegações do autor, na medida em que confirmam que ele exercia a posse sobre o bem a época da turbação.

Neste sentido, verificam-se bastante concisos e coerentes os depoimentos prestados pelas testemunhas do requerente Antônio Pereira de Souza, Jose Maria da Silva e Eleonor dos Santos. A testemunha Antonio Pereira de Souza afirmou que toma conta das terras do requerente desde o ano de 2000 e que foram eles que construíram a cerca que engloba os lotes em litígio. Relatou que o requerente sempre criou gado, porcos e galinhas na área e que nunca foi molestado por ninguém.

A testemunha Eleonor dos Santos pontuou que conhece o requerente há pelo menos 14 anos e que ele construiu benfeitorias na área desde essa época, nunca tendo sido ameaçado em sua posse. Já a testemunha Jose Maria da Silva ponderou que trabalha na região há mais de 15 anos e que nunca viu a requerida nas redondezas.

De outro lado, a despeito da testemunha Lorivaldo Nunes Gomes ter afirmado que a requerida e a proprietária do lote n. 24, a mesma testemunha afirma que ninguém nunca morou na área e que foi contratado para fazer a cerca apenas para demarcar o lote. Ademais, a própria requerida, a fl. 105 (segundo parágrafo), aduz que queria apenas cercar o imóvel para, futuramente, se mudar para o local, o que denota que a demandada não estava exercendo a posse do bem a época da turbação.

Frise-se que o depoimento da testemunha Gladys Denise Wielewski não acresce nada em favor da demandada, pois, além de vago, não traz certeza do exercício da posse por esta. O mesmo pode se dizer em relação a testemunha Odil Sergio de Souza que declarou não saber quando e, tampouco, quem construiu a cerca que envolve os lotes, confirmando apenas o que o requerente alega, ou seja, que a requerida não exercia a posse sobre o imóvel, já que afirmou em seu depoimento que enviou uma carta a requerida no ano de 2012 avisando-a que o lote estava cercado.

Portanto, conclui-se que o pedido merece o amparo judicial, pois restou demonstrado que o autor se encontrava no exercício da posse da área quando sofreu a ameaça de turbação/esbulho pela requerida”. (ID. Num. 79803140 – pág. 31 e 32).

Desse modo, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de interdito proibitório, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

(...)”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, eis que não há qualquer ausência de fundamentação, cerceamento defesa ou ausência de análise de provas, nem qualquer vício disposto no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021